Tribunal: TJDFT
Processo: 0704910-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LESÃO NO BRAÇO. DEBILIDADE DO MEMBRO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POSTERIOR INCOMPATÍVEL COM A ORIGINARIAMENTE PRESCRITA. PERDA DE UMA CHANCE DE REVERSÃO DA DEBILIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. O indeferimento da produção de prova testemunhal não configura hipótese de cerceamento de defesa, notadamente quando o julgador considera referida prova insuficiente à solução do litígio, diante do farto conjunto probatório carreado aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Considerando que a autora não demonstrou, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, que houve negligência, imprudência ou imperícia da rede pública de saúde, caracterizada pela perda de uma chance de reversão da debilidade do seu braço direito, em decorrência da demora na autorização do procedimento originário e realização de procedimento diverso, e incompatível com o incialmente prescrito, deve ser indeferido o pleito indenizatório.
3. Ademais, o laudo pericial e demais provas dos autos indicam a relação direta entre a gravidade da lesão e a sequela, a adequação do procedimento de colocação de pinos realizado com a necessidade terapêutica da paciente, bem como a inexistência de elementos aptos a indicar que a realização da cirurgia de inserção de prótese pretendida traria benefícios à autora, quanto ao grau de debilidade do membro, não merece amparo, também sob esse prisma, o pedido de pagamento indenização por dano moral.
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelação Cível conhecida e, no mérito, não provida.